Tribunal: TJSP
Processo: 1089154-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – Alegação de ilegitimidade ativa – Inadmissibilidade – Cheque endossado pela empresa beneficiária - Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Cheque é ordem de pagamento à vista - Dever da embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – Alegação de ilegitimidade ativa – Inadmissibilidade – Cheque endossado pela empresa beneficiária - Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Cheque é ordem de pagamento à vista - Dever da embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089154-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSÂNGELA
NEVES ROCHA, é apelado FRENTE OESTE COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089154-13.2017.8.26.0100 -Voto no 13417
2
Apelação no: 1089154-13.2017.8.26.0100
Apelante: ROSANGELA NEVES ROCHA.
Apelado: FRENTE OESTE COMÉRCIO LTDA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Elaine Faria Evaristo.
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 13417
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CHEQUE Alegação
de ilegitimidade ativa Inadmissibilidade Cheque endossado
pela empresa beneficiária - Presunção de legalidade do título
cambial não elidida - Cheque é ordem de pagamento à vista -
Dever da embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua
suposta inexigibilidade, o que não ocorreu Inteligência do art.
373, II, do CPC Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 69, cujo
relatório adoto, julgou a Ação de Cobrança ajuizada por FRENTE OESTE COMÉRCIO
LTDA. em face de ROSÂNGELA NEVES ROCHA, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta e, em consequência, condeno a ré a
pagar à autora o valor de R$14.000,00, a ser acrescido de correção monetária e de juros
de mora de 1% ao mês a contar da data do cheque de fls. 18. Condeno a ré, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em
favor do patrono da autora, fixados em 10% do valor da condenação.”
Apela a requerida postulando a reforma do julgado. Alega
que a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, pois o
cheque foi nominal a pessoa jurídica “MODAS ESPOL LTDA.”. Alega ainda, ausência de
formalidade no suporto endosso do cheque, uma vez que não identifica a assinatura aposta
com a pessoa jurídica constante do carimbo (fls. 71/75).
A serventia certificou o decurso do prazo para apresentação
das contrarrazões, fl. 182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089154-13.2017.8.26.0100 -Voto no 13417
3
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e foi devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FRENTE OESTE
COMÉRCIO LTDA. em face de ROSÂNGELA NEVES ROCHA, objetivando a cobrança
da importância original de R$14.00,00, representada pelo cheque no 900050, Banco Caixa
Econômica Federal, Agência 0204, Conta Corrente no 01020492-4, em razão de compra e
venda mercantil celebrada entre as partes. A Autora alega que realizou o depósito do
referido cheque na data respectiva, todavia, o depósito bancário do título restou infrutífero
por falta de fundos na conta corrente da correntista, ora requerida.
A requerida apresentou contestação às fls. 42/45, alegando
que a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, pois o
cheque foi nominal a pessoa jurídica “MODAS ESPOL LTDA.”. Alega ainda, ausência de
formalidade no suporto endosso do cheque, uma vez que não identifica a assinatura aposto
com a pessoa jurídica constante do carimbo.
Houve réplica às fls. 51/53.
A Douta Magistrada a quo, proferiu a r. sentença de fl. 69,
julgando procedente a ação, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 14.000,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do
cheque. Em razão da sucumbência, a ré deverá pagar as custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089154-13.2017.8.26.0100 -Voto no 13417
4
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva da apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como ficou
asseverado pelo Juízo a quo: “Não convence a alegação da ré de que falta a identificação
de quem assinou. Ora, está identificado que a assinatura é de quem representa MODAS
ESPOL LTDA. Nada há nos autos que faça crer que o cheque tenha sido roubado, furtado
ou que tenha ido parar de forma ilícita nas mãos da autora. Portanto, não há razão para
que não seja aceito o endosso.”
Com efeito, a Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) disciplina:
“Art. 17 - O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem
cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.
Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de
alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo
apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando
lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.
§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com
poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por
chancela mecânica, ou processo equivalente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089154-13.2017.8.26.0100 -Voto no 13417
5
No caso sub judice o autor apresentou o cheque no 900050,
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0204, Conta Corrente no 01020492, no valor de
R$ 14.000,00, emitido em 28.12.2012, à empresa “MODAS ESPOL LTDA.”, constando
em seu verso o endosso, ato que possibilita a transferência do direito do crédito ao portador
(fls. 18/19).
Com efeito, a requerida não dá suporte à sua pretensão, pois
resumiu a dizer que o endosso no verso do cheque não se revestiu das formalidades legais,
uma vez que não identifica a assinatura aposta com a pessoa jurídica constante do carimbo.
Todavia, não trouxe quaisquer elementos que pudessem justificar sua alegação.
Por sua vez, o documento de fl. 60, corrobora a tese da
autora, uma vez que a empresa originalmente beneficiária do cheque, confirma o endossou
para a empresa autora, ora portadora da cártula.
Percebe-se, que a apelante deixou mesmo de cumprir com a
incumbência de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”, segundo dispõe o art. 373, II do CPC.
Neste sentido:
“*Ação de locupletamento ilícito
Cheque
Ilegitimidade ativa
Não
ocorrência Título endossado em branco Transmissão do direito de cobrar
o crédito ao portador
Ação julgada procedente
Decisão correta

Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Litigância de má-fé Ausência Recurso
improvido.*” (TJSP; Apelação Cível 0000576-58.2015.8.26.0263; Relator
(a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaí -
Vara Única; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 24/08/2016)
“Cobrança. Cheques. Tese de ilegitimidade ativa ad causam. Endosso em
branco. Elemento que confere ao portador a qualidade de credor (art. 18, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089154-13.2017.8.26.0100 -Voto no 13417
6
da Lei no 7.357/85). Preliminar rejeitada. Prescrição da lesão. Não
consumação do biênio prescricional (art. 61 da Lei no 7.357/85). Emissão e
mora debitoris incontroversas. Ausência de demonstração de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da credora (art. 333, II, CPC). Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0127305-41.2012.8.26.0100; Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de
Registro: 01/09/2014)
“CAMBIAL. Cheque Alegação de ilegitimidade ativa. Inocorrência. A autora é
endossatária das cártulas, portanto, terceira de boa- fé, contra a qual não
cabem exceções pessoais. Emissão não negada. Cheques protestados.
Inexistência de ação cautelar de sustação dos protestos ou anulatória dos
títulos. Ação de cobrança procedente. Recurso improvído.” (TJSP; Apelação
Com Revisão 9050458-05.1999.8.26.0000; Relator (a): Jurandir de Sousa
Oliveira; Órgão Julgador: N/A; Foro Central Cível - 25a VC; Data do
Julgamento: 28/09/2004; Data de Registro: 08/10/2004)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em
vista o desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015,
ficam os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)